Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. DÚVIDA. POSSIBILIDADE.
1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. O c. STJ atribui interpretação restritiva ao conceito de “prestação alimentícia”, excluindo a verba honorária de tal intelecção (AgInt no REsp 1768100/DF).
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem alteração do resultado do julgamento.